Tribunal: TJBA
Processo: 0526202-17.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526202-17.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MODESTINA CAMPELO DA FONSECA REIS

Advogado(s)
:
EDSON NUNO ALVARES PEREIRA FILHO

APELADO: VRV - VIACAO RIO VERMELHO EIRELI

Advogado(s)
:
DIOGO OLIVEIRA CARVALHO, ERASMO DE SOUZA FREITAS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE EM TRANSPORTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão sofrida, o impacto na vida da vítima e a função pedagógica da condenação.

No caso concreto, a passageira, idosa, sofreu fratura no cotovelo e permaneceu incapacitada para suas atividades habituais por período significativo. Diante disso, a indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 15.000,00, valor adequado à jurisprudência consolidada para casos semelhantes.

Os juros moratórios, em casos de responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação, conforme disposto no art. 405 do Código Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0526202-17.2015.8.05.0001
,

em que figuram, como
Apelante - MODESTINA CAMPELO DA FONSECA REIS,
e, como
Apelada - VRV - VIACAO RIO VERMELHO EIRELI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
reformando
a
Sentença de primeiro grau
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/7